Tribunal: TJMT
Processo: 0007649-21.2012.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007649-21.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDEIR BORGES DOS SANTOS - CPF: 957.693.231-91 (APELANTE), ALTAMIRO SEVERINO MAIA - CPF: 057.377.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ALTAMIRO SEVERINO MAIA - CPF: 057.377.291-68 (APELANTE), VILSON MARINHO JUNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007649-21.2012.8.11.0064

APELANTE: ALDEIR BORGES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CÁLCULO COM BASE NA PENA EM CONCRETO – TRANSCURSO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO
.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta do delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007649-21.2012.8.11.0064

APELANTE: ALDEIR BORGES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aldeir Borges dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o

condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 302,
caput
, da Lei 9.503/97, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma (01) restritiva de direitos e multa.

A defesa argumenta que o apelante não violou o dever objetivo de cuidado, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, V, do CPP.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o improvimento do recurso (id. 77488518).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 79618483).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007649-21.2012.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto (CP, art. 110, § 1o
[1]
).

O apelante foi condenado à pena de 02 (dois) meses de detenção pelo cometimento do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O processo transcorreu normalmente sem nenhuma interrupção ou suspensão e não há recurso do órgão ministerial.

Tendo o recebimento da denúncia ocorrido em
21.03.2014

(id. 77475483 - Pág. 1),
e a sentença proferida em
19.05.2020

(id. 77488509 - Pág. 5)
, verificou-se a prescrição retroativa, pois transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre um marco e outro, o que dá ensejo à extinção da punibilidade do agente quanto ao crime em questão (art. 109, V
[2]
, do CP).

Por todo o exposto, declaro extinta a punibilidade de
Aldeir Borges dos Santos
quanto ao crime previsto no art. 302,
caput
, do CTB, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 1o, todos do Código Penal.

É como voto.

[1]
Art. 110 §1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021